Tribunal: TJMT
Processo: 1037350-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037350-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ERMELINDO APARECIDO SIMAO COELHO - CPF: 606.508.772-68 (RECORRIDO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1037350-82.2024.8.11.0001.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: ERMELINDO APARECIDO SIMAO COELHO.

DATA DE JULGAMENTO: 9 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – CONTRATO TEMPORÁRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO – condenação ao recolhimento de fgts indevida - sentença reformada - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática prolatada no id. 251240661, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o reclamado ao pagamento de FGTS, na razão de 8% sobre a remuneração bruta, referente ao período de 2021 a 2023.

A respeito da atualização do montante, determinou o acréscimo de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária pelo ICA-E a partir do vencimento de cada parcela; a partir de 9/12/2021, deverá ser utilizada apenas Taxa Selic.

2.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a contratação temporária é válida, pois respeita os requisitos legais estabelecidos, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, conforme previsto na Lei Complementar no 600/17.

Destaca que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, uma vez que os vínculos foram estabelecidos por meio de processos seletivos distintos, o que afasta a alegação de nulidade dos contratos.

Aponta que, com as alterações legislativas pertinentes à matéria discutida nos autos, houve mudança nas regras de prazo da contratação temporária e nas possibilidades de renovação, destacando que em todos os cenários a Administração Pública respeitou as determinações legais.

O recurso menciona, ainda, que a execução provisória da sentença pode causar dano irreparável aos cofres públicos, uma vez que os valores pagos dificilmente seriam ressarcidos ao Estado.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3.

O recorrido, em contrarrazões, refuta
os argumentos do recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau (id. 251240664).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme a documentação apresentada na inicial e nas informações trazidas nos autos pelo Estado de Mato Grosso (id. 251240656), vê-se que no ano de 2021 e 2022, o reclamante celebrou contratos temporários com o Estado de Mato Grosso na
função de Apoio Administrativo Educacional-Elementar
.

6.

Em 2023, entretanto, foi celebrado contrato para o exercício do
cargo de Professor.

7.

Ao analisar os autos, verifica-se que o
objeto
dos contratos celebrados nos anos de 2021 e 2022 é
diverso
do objeto contratual celebrado no ano de 2023, visto que foram para
cargos/funções distintos
. Desse modo, verifica-se que
o prazo contratual foi respeitado em todas as contratações, não ultrapassando o limite máximo estipulado pela lei.

8.

A Lei Complementar estadual no 600/2017, que trata das contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (
redação original
) (...) § 2o Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
).
(grifei).

9.

Assim, com base nos períodos apontados, ficou comprovado que
não
houve irregularidades na contratação do demandante,
tanto no desempenho da função de Apoio Administrativo Educacional quanto no cargo de Professor
, para os períodos descritos na inicial e nas informações apresentadas pelo recorrente.

10.
Pelo contrário, o que se tem é a
existência de contratações oriundas de
processos seletivos para cargos distintos
, todas com prazo de duração inferior ao limite de 24 meses.

11.
P
ortanto, o Estado de Mato Grosso respeitou os limites legais,
não
incorrendo
em qualquer ato ilícito
apto a ensejar a nulidade pretendida. Ou seja,
a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o, da Carta Maior.

12.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

13.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024